Tribunal: TJES
Processo: 5004558-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004558-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOLANGE MANSO ROCHA
AGRAVADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
SOLANGE MANSO ROCHA
contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
, determinou nova remessa à Contadoria do Juízo após fixar os seguintes parâmetros para aplicação dos juros e correções:
“...a correção monetária a ser aplicada até 10/01/2003 deve observar os fatores de atualização da CGJES e os juros de mora, da data da citação até 10/01/2003, deve ser de 0,5% (meio por cento). A partir de 11/01/2003, deve incidir juros moratórios de acordo com a taxa SELIC, sendo certo que, dessa forma, não há que se falar em correção monetária, tendo em vista que já está abarcada neste índice”
.

Em suas razões recursais alega a agravante que a jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, tem se guiado no sentido de aplicar a taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, por entender que a SELIC não seria adequada para atualização de dívidas civis.

Argumenta que o REsp 1.795.92 foi afetado à Corte Especial em razão da divergência de entendimento entre os Ministros, sobretudo o Relator Min. Luís Roberto Salomão que entende que a taxa SELIC não representa adequadamente uma taxa real para o Direito Privado.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para que seja fixada a correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 11/01/2003, ou, alternativamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do REsp 1.795.982.

Contrarrazões ao movimento de n. 2946787.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
SOLANGE MANSO ROCHA
contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
, determinou nova remessa à Contadoria do Juízo após fixar os seguintes parâmetros para aplicação dos juros e correções:
“...a correção monetária a ser aplicada até 10/01/2003 deve observar os fatores de atualização da CGJES e os juros de mora, da data da citação até 10/01/2003, deve ser de 0,5% (meio por cento). A partir de 11/01/2003, deve incidir juros moratórios de acordo com a taxa SELIC, sendo certo que, dessa forma, não há que se falar em correção monetária, tendo em vista que já está abarcada neste índice”
.

Em suas razões recursais alega a agravante que a jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, tem se guiado no sentido de aplicar a taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, por entender que a SELIC não seria adequada para atualização de dívidas civis.

Argumenta que o REsp 1.795.92 foi afetado à Corte Especial em razão da divergência de entendimento entre os Ministros, sobretudo o Relator Min. Luís Roberto Salomão que entende que a taxa SELIC não representa adequadamente uma taxa real para o Direito Privado.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para que seja fixada a correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 11/01/2003, ou, alternativamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do REsp 1.795.982.

Contrarrazões ao movimento de n. 2946787.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, tenho por bem deferir a benesse em favor da recorrente.

Isso porque, após a juntada de seus contracheques e declaração de imposto de renda, pude aferir que a recorrente percebe renda líquida mensal de pouco mais de R$4.000,00 (quatro mil reais), tendo comprovado gastos elevados com plano de saúde, além de não possuir demais valores ou bens que possam complementar sua renda.

Aliás, em julgamento recente do Agravo de Instrumento de n. 5000777-66.2021.8.08.0000, esta E. Quarta Câmara Cível considerou estudo recente realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) no qual restou demonstrado que o valor necessário em janeiro de 2022, para manter uma família no Brasil, seria de R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

Desse modo, sendo certo que o deferimento da assistência judiciária gratuita não pressupõe o estado de miséria absoluta, mas sim a hipossuficiência econômica para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família,
defiro
a benesse em favor da recorrente.

Assim, preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto à incidência da taxa SELIC para atualização de dívidas cíveis.

Sobre o tema, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e art. 1.036 do CPC/2015) o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil
.(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).

Embora o entendimento tenha sido proferido nos idos de 2010, ainda se mantém hígido na Corte Cidadã, consoante se extrai dos seguintes arestos:

"[...] nos termos do artigo 406 do CC, a atualização da condenação deve ser feita exclusivamente pela taxa
Selic,
nas ações envolvendo
responsabilidade contratual,
sendo os
juros
moratórios, devidos a partir da citação, incidem à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916) até a vigência do Código Civil de 2002; após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do referido diploma legal".
(AgInt no AREsp 585.475/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA.

OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO EXISTENTE. SANAÇÃO.

[...] Tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais, incidirão eles à taxa de 6% ao ano, na forma do art. 1.062 do CC/16, desde o evento danoso, até a entrada em vigor do CCB/02, quando então incidirá a Selic, na forma do entendimento dominante desta Corte Superior.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no REsp 1622514/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

Não obstante, em que pese a agravante argumente a afetação do tema em razão do REsp 1.795.982, verifico que a matéria foi desafetada e devolvida à Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a jurisprudência consolidada da Corte no sentido de que a correta interpretação do art. 406 do Código Civil é a da incidência da taxa SELIC aos juros de mora legais.

Colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE SUSPENSÇÃO. NÃO CABIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.

1. A matéria, em questão de ordem, fora desafetada e devolvida à Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

2. Consoante destacado no julgado singular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a correta interpretação do art. 406 do Código Civil, determina os juros de mora legais à taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.885.569/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Com efeito, na fixação da correção monetária e dos juros moratórios
“A taxa dos
juros
moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC,
por ser ela a que incide como
juros
moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial”

(REsp 1658079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)
.

Ademais, quadra registrar que a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, assim como pontuado na decisão agravada.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÍNDICE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de indenização por dano moral, devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data do evento danoso (Súmula n.º 54, do STJ) até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ)[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 61170000576, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018).

“[...]

A correção monetária e os juros nas relações de trato sucessivo, como a pensão mensal, devem incidir parceladamente. Precedente do TJES. Nas condenações posteriores ao Código Civil de 2002, a incidência da taxa Selic é a regra, porém deve ser excepcionada na indenização por danos morais, no período compreendido entre o evento danoso e o arbitramento, quando ainda não incide correção monetária.

(TJES, Classe: Apelação, 21090085198, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 15/06/2016).

[...] De ofício,
no que tange aos juros e correção monetária, em se tratando de indenização por dano moral, deve incidir juros de 1% (um por cento) ao mês (conforme previsto no art. 406 do CC) desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) até a data do arbitramento – marco inicial da correção monetária (Súmula, nº 362, STJ) –, a partir de então deverá incidir a Taxa Selic, que assimila tanto os juros quanto a atualização da moeda
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 67120011993, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016).

Portanto, o entendimento firmado pelo juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência pátria e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo razões para a sua reforma, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso para
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de, tão somente, deferir a benesse da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUROS DE MORA - ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL - TAXA SELIC - DESAFETAÇÃO DO RESP 1.795.982 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e art. 1.036 do CPC/2015) o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). Embora o entendimento tenha sido proferido nos idos de 2010, ainda se mantém hígido na Corte Cidadã.

2
- Em que pese a agravante argumente a afetação do tema em razão do REsp 1.795.982, verifica-se que a matéria foi desafetada e devolvida à Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a jurisprudência consolidada da Corte no sentido de que a correta interpretação do art. 406 do Código Civil é a da incidência da taxa SELIC aos juros de mora legais.

3
- O entendimento firmado pelo juízo a quo está em consonância com a jurisprudência pátria e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo razões para a sua reforma.

4
- Deferida a assistência judiciária gratuita.

5-
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.